Tribunal: TJBA
Processo: 0004527-17.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004527-17.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE MORAES ALFAYA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada antes da LC nº 118/2005. Prescrição direta. Ausência de citação no prazo legal. Inércia do exequente. Não aplicação da súmula 106/STJ. Prescrição configurada. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário no bojo da execução fiscal ajuizada em 18/01/1999 para cobrança de ICMS inscrito em dívida ativa em 06/07/1998, tendo em vista a ausência de citação válida do executado e a inércia do exequente em impulsionar o feito. O apelante pleiteia o afastamento da declaração de prescrição; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição direta do crédito tributário, diante da ausência de citação válida no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, considerando-se que a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva; 4. Em execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, é necessária a efetiva citação do devedor para interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência pacificada; 5. No caso concreto, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal, não houve citação do devedor no quinquênio subsequente à constituição do crédito, tampouco diligência útil por parte do exequente; 6. A mera existência de despacho ordenando a citação não interrompe o prazo prescricional sob a vigência do regime anterior à LC nº 118/2005; 7. Não se aplica a Súmula 106/STJ quando o exequente permanece inerte e não demonstra que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao Judiciário; 8. A inércia da Fazenda Pública e a ausência de elementos específicos que demonstrem morosidade judicial ensejam o reconhecimento da prescrição direta; 9. A extinção do crédito tributário pela prescrição encontra fundamento no art. 156, V, do CTN; IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido, reformando, contudo, de ofício, a sentença para reconhecer a prescrição direta, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0004527-17.1999.8.05.0001, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelados C ALFAYA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTROS Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.